Tribunal: TJDFT
Processo: 0703075-61.2019.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703075-61.2019.8.07.0004 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ALAMEDA DOS IPÊS RECORRIDO: VICENTE AARAO DE SALLES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE ASSOCIATIVA X ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PREPONDERÂNCIA DA ORDEM CONSTITUCIONAL. TEMA 882/STJ. ANUÊNCIA NÃO VERIFICADA. TEMA 492/STF. APLICABILIDADE AOS LOTEAMENTOS FECHADOS REGULARES. INEXISTÊNCIA DE LEI OU ATO DE VONTADE A AMPARAR A PRETENSÃO AUTORAL. MULTA DO ART. 1.026, §2o, CPC. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tratando-se de condomínio de fato materializado em desconformidade com as previsões legais para a instituição do condomínio edilício (Lei n. 4.591/64), não é possível que a associação imponha aos proprietários eventuais “taxas” ou outras cobranças por ele implementadas, sem que haja anuência ou adesão correspondente, sob pena de vulneração à liberdade associativa prevista no art. 5o, inciso XX, da Constituição Federal, que deve preponderar sobre a regra infraconstitucional sobre o enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), consoante preconizado na tese alcançada no Tema 882/STJ. 2. A despeito do marco temporal decorrente da alteração promovida pela Lei n. 13.465/17 sobre a cotização de proprietários de imóveis, remanesce indevida as cobranças propugnadas após sua vigência, porquanto o caso em julgamento não se subsume aos lindes do Tema 492/STF, já que não se trata de “loteamento fechado regular” - hipótese híbrida contemplada na novel legislação -, mas de “condomínio irregular”. Precedentes. 3. Esta Corte de Justiça perfilha o entendimento de que a inexistência de vícios consagrados no art. 1.022 do CPC não caracteriza, ipso facto, má-fé ou intuito protelatório apto a autorizar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do mesmo diploma processual. In casu, os embargos apresentados em face da sentença apresentaram argumentação condizente com a tese desenvolvida pelo réu, o que, inclusive, propulsionou a transmutação do provimento jurisdicional nesta sede, sendo, por conseguinte, inviável conceber que seus esforços estavam dirigidos ao retardamento da marcha processual. Multa afastada. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença de procedência dos pedidos reformada. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso I, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 884 do Código Civil, e 36-A, caput e parágrafo único, da Lei no 6.766/79, sustentando que os titulares de imóveis que deixam de pagar sua quota parte no rateio acabam incorrendo em enriquecimento sem causa em detrimento dos demais titulares que o pagam. Aduz que o titular de imóvel integrante de condomínio, regularizado ou não, deve contribuir com as suas despesas, já que a convenção aprovada, ainda que sem registro, é eficaz para regular as relações entre os condôminos; e c) artigo 1.026, §2o, do CPC, defendendo ser indevida a condenação ao pagamento multa, ante a inexistência do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta ao artigo 5o, inciso XX, da Constituição Federal, argumentando que não há que falar em preponderância da liberdade associativa de ordem constitucional sobre o enriquecimento sem causa de ordem infraconstitucional. Por fim, pugna pela concessão da gratuidade de justiça, inversão do ônus de sucumbência, bem como para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RODOLFO ALAN RODRIGUES MACHADO, inscrito na OAB/DF no 51.169. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no tocante aos artigos 489, §1o, inciso I, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.465.749/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 884 do Código Civil, e 36-A, caput e parágrafo único, da Lei no 6.766/79. Isso porque, o órgão julgador, analisando os autos, assentou que “Tratando-se, por conseguinte, de condomínio de fato materializado em desconformidade com as previsões legais (Lei n. 4.591/64) para a instituição do condomínio edilício (ID 54075620), não é possível que a associação imponha aos proprietários eventuais “taxas” ou outras cobranças por ele implementadas, sem que haja anuência ou adesão correspondente, sob pena de vulneração à liberdade associativa prevista no art. 5o, inciso XX, da Constituição Federal/88 (Tema 882/STJ)” (ID 57604829). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 1.026, §2°, do Código de Processo Civil, eis que “o Tribunal estadual, soberano no exame do acervo fático-probatório dos autos, entendeu pelo evidente intuito protelatório dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC encontra óbice na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.055.246/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Da mesma forma, não reúne condições de trânsito o apelo extraordinário em relação à apontada afronta ao artigo 5o, inciso XX, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, para a análise da tese recursal, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que “conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1451947 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023). No que se refere ao pedido de inversão do ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por derradeiro, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado RODOLFO ALAN RODRIGUES MACHADO, inscrito na OAB/DF no 51.169. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003